Tribunal: TJES
Processo: 0013147-75.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013147-75.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAULO BARBOSA RODRIGUES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013147-75.2016.8.08.0021

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: PAULO BARBOSA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL COMPROVADA. DESÍDIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária ajuizada em face de Paulo Barbosa Rodrigues, com base no art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de abandono da causa. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, ofensa ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, e violação aos princípios da primazia do mérito e do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos legais, especialmente quanto à intimação pessoal da parte autora; e (ii) verificar se a decisão impugnada violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º do CPC, a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de cinco dias, além de, em regra, requerimento do réu, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 240 do STJ, exceto quando ainda não estabelecida a relação processual por ausência de citação válida.

4. No caso concreto, a parte autora foi regularmente intimada por via postal, com aviso de recebimento confirmado, tendo sido advertida sobre as consequências da inércia, o que satisfaz o requisito da intimação pessoal.

5. A ausência de citação válida do réu afasta a exigência de requerimento para extinção formulado pela parte contrária, em conformidade com a jurisprudência dominante.

6. A alegação de decisão surpresa não prospera, pois a intimação anterior deixou claro o risco de extinção e permitiu ao autor manifestar-se, inexistindo qualquer inovação no fundamento da sentença ou ausência de oportunidade de contraditório.

7. A conversão dos autos físicos em eletrônicos não interfere na validade da intimação pessoal anteriormente realizada, nem enseja nova oportunidade de manifestação se a advertência já havia sido formalizada e ignorada.

8. A jurisprudência do TJDFT e TJGO reconhece a validade da extinção do processo por abandono diante da ausência de diligências pelo autor, mesmo em ações de busca e apreensão com dificuldade na localização do bem e do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, cuja validade é reconhecida quando realizada por via postal com aviso de recebimento.

2. É dispensável o requerimento do réu para extinção do feito quando ainda não estabelecida a relação processual por ausência de citação válida.

3. Não configura decisão surpresa a sentença que aplica consequência legal previamente advertida à parte por meio de intimação pessoal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, §§1º e 6º; arts. 9º, 10, 85, §11. Lei nº 11.419/2006, arts. 2º e 5º, caput e §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 240. TJDFT, Ap. Cív. 0700628-67.2023.8.07.0002, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 15.02.2024. TJGO, Ap. Cív. 5692217-03.2023.8.09.0128, Rel. Des. José Carlos Duarte, j. 20.05.2024.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, de de 2026

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013147-75.2016.8.08.0021

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: PAULO BARBOSA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
A jurisprudência do STJ adota a Teoria da Aparência, reputando válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo

Desso juízo:

”ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. MANDADO RECEBIDO POR PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL. TEORIA DA APARÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “os casos em que a citação for realizada no endereço da sede da empresa, onde se situa a pessoa jurídica, ainda que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, tampouco registro de ressalva, deverá prevalecer a teoria da aparência” (AgInt no REsp n. 1.930.386/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.234.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. AUTARQUIA ESTADUAL. CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. REGULARIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. REPRESENTANTE LEGAL QUE A RECEBE SEM RESSALVA. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DA SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal local concluiu que a autarquia estadual foi citada por meio de oficial de justiça no seu endereço, ocasião em que servidor público apresentou-se como pessoa com poderes para receber citações e intimações em nome da entidade, o que restou devidamente certificado nos autos (fls. 51); rever tal conclusão demandaria aprofundado reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado nesta oportunidade, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ.

3. A jurisprudência do STJ adota a Teoria da Aparência, reputando válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo (AgRg nos EREsp. 205.275/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 28.10.2002). Incidência, no caso, da Súmula 83/STJ.

4. Agravo Interno da SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.633.762/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

E nos termos da Súmula nº 240 do STJ, ‘A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu’. Todavia, a extinção do feito de ofício pelo juiz da causa dispensa a exigência do pedido do réu, na hipótese em que ainda não angularizada a relação processual pela citação.

Desse juízo:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da Súmula nº 240 do STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

2. Referida exigência somente pode ser dispensada, com admissão da extinção do feito de ofício pelo juiz da causa, quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela citação.

Precedentes.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.587.977/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 1/6/2017.)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 267, III, § 1°, DO CPC/1973. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N° 7 DO STJ.

1. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC.

2. É inaplicável, na presente hipótese, a Súmula n. 240 desta Corte, uma vez que não foi instaurada a relação processual, diante da ausência de citação do réu.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 963.224/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 9/5/2017.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DISPENSÁVEL.

1. Cuidando-se de processo em que ainda não houve a citação, é dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo.

2. É obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador.

3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp n. 665.830/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 3/8/2015.)

No caso em exame, a ação tem por objeto busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, diante do inadimplemento contratual por parte do apelado.

Após o deferimento liminar da medida, ocorrido em 17 de janeiro de 2017, determinou-se a busca e apreensão do veículo GM Chevrolet Montana, ano 2012, objeto da garantia fiduciária, bem como a citação do requerido para, no prazo de cinco dias úteis, efetuar o pagamento integral da dívida de R$ 36.342,72 (trinta e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos) ou, em quinze dias úteis, apresentar contestação.

Não obstante a ordem, em 15 de março de 2017 foi certificada a impossibilidade de cumprimento do mandado, por não ter sido localizado nem o veículo nem o apelado, requerendo o credor, na sequência, a utilização dos sistemas BacenJud e InfoJud, visando a obtenção de endereços. Sobrevieram novas tentativas frustradas, mesmo após a expedição de carta precatória em 8 de outubro de 2018 para a Comarca de Cariacica, a fim de cumprir a diligência no endereço indicado.

A tentativa de citação por meio de nova carta precatória, expedida em 9 de junho de 2020 para endereço fornecido pelo credor, resultou infrutífera. De acordo com o oficial de justiça, em certidão de 26 de outubro de 2020, a irmã do apelado declarou que este reside no exterior e que a localização do automóvel é desconhecida.

Seguiu-se nova diligência em 30 de junho de 2022 em outro endereço, certificando o oficial de justiça que não encontrou nem o requerido nem o bem.

Subsequentemente, o juízo expediu intimação para que o Banco do Brasil desse prosseguimento ao feito (fls. 172), certificado, no entanto, o decurso do prazo sem manifestação em 09/03/2023 (fls. 172v).

Expedida carta de intimação em abril de 2023, o aviso de recebimento confirma a entrega em maio de 2023, em nome de representante da instituição (fls. 175). Ademais, consta certidão datada de 30 de novembro de 2023 (id. 9024450), atestando a intimação pessoal da parte autora e o decurso do prazo legal, sem a devida manifestação a fim de impulsionar o feito.

Evidente, portanto, que, embora a apelante tenha diligenciado reiteradamente na tentativa de localizar o bem e o devedor, com utilização dos sistemas de apoio à execução e expedição de sucessivas cartas precatórias, a demanda acabou paralisada diante da frustração das medidas, culminando na prolação da sentença de extinção, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, após o regular cumprimento do comando contido no §1º do aludido artigo, sem que a solução afronte os princípios da celeridade e economia processuais, uma vez que a desídia da parte não pode conduzir à indefinida procrastinação da ação.

Nessa linha de intelecção, seguem os seguintes julgados:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. INÉRCIA DO AUTOR PARA REALIZAR AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À APREENSÃO DO BEM. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/69, o réu somente é citado após o cumprimento da busca e apreensão do veículo. Não localizado o veículo e, consequentemente, não citado o réu, bem como não requerendo o banco/credor a conversão da ação em execução, o credor deve promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, uma vez que a citação é requisito indissociável da petição inicial para o aperfeiçoamento da relação processual.

2. Sem a apreensão do veículo, não há que se falar em comparecimento espontâneo da parte ré.

3. A inércia da apelante que ocasiona a paralisação do processo, por mais de 30 dias, seguida de intimação pessoal para dar andamento ao processo, no prazo de 5 dias, sem manifestação, ocasiona a sua extinção, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, § 1º, do CPC.

4. Os arts. 2º e 5º, caput e § 6º, da Lei n. 11.419/2006, estabelecem que as intimações realizadas por meio eletrônico às partes credenciadas no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 0700628-67.2023.8.07.0002 1816641, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. 1. Para que o processo seja extinto por abandono da causa (art. 485, III, § 1º do CPC), é necessário o requerimento do réu, caso angularizada a lide, a intimação do advogado, pelas vias usuais, além da intimação pessoal do autor. Inteligência da súmula 30 do TJGO. 2. In casu, constatado que houve a intimação do causídico, na forma do art. 270 c/c art. 246, do CPC, e da parte autora, por meio de carta registrada enviada ao endereço constante da inicial, com devolução do aviso de recebimento (AR) assinado, reputa-se válido o ato processual praticado para fins de cumprimento ao disposto no art. 485, § 1º, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5692217-03.2023.8.09 .0128 PLANALTINA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, publicado em 20/05/2024)

Esclareça-se, por outro lado, que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no art. 4º, do CPC não autoriza ignorar o art. 485, inciso III, do mesmo diploma processual, que autoriza a extinção do processo quando a parte não promover os atos que lhe compete no prazo de 30 (trinta) dias, em especial porque foi cumprida a regra prevista no § 1º, do art. 485, do CPC, que exige a intimação pessoal para a prática do ato no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse juízo, confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EM DAR ANDAMENTO AO FEITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. - Conforme se depreende do artigo 485, III do Código de Processo Civil de 2015, dá-se a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando ”por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta (30) dias" - Se o requerente foi inerte nas diligências que lhe eram pertinentes, não atendendo aos comandos do juízo para dar andamento ao feito, a extinção na forma prevista pelo artigo 485, III do Código de Processo Civil não afronta o princípio da primazia da decisão de mérito (artigo 4º do CPC), pois, considera-se que a demanda só não chegou ao seu fim em razão da omissão da própria parte e de seu desrespeito ao princípio da cooperação (artigo 6º do CPC).

(TJ-MG - AC: 01870585920138130518 Poços de Caldas, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 13/09/2018, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. INÉRCIA. FRUSTRADA INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO MÉRITO. AFASTAMENTO PRINCÍPIO PRIMAZIA DO MÉRITO.

- Nos termos do art. 485, do NCPC, não há como deixar de se analisar questão atinente ao abandono processual para aplicação do principio da primazia do mérito, sendo a questão relevante, que impede a continuidade do processamento do feito.

- A extinção do processo por abandono da causa depende da prévia intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC - As alterações de endereço devem ser comunicadas ao Juízo para que as intimações pessoais possam ser realizadas.

(TJ-MG - AC: 00070145320158130428 Monte Alegre de Minas, Relator: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 30/05/2018, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2018)

No mesmo sentido, eis precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTOCOLO DA PRETENSÃO EFETIVADO COM ERRO. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Os insurgentes foram intimados da decisão de inadmissibilidade do apelo especial em 3/6/2021, todavia o recurso de agravo em recurso especial foi interposto somente em 28/6/2021, portanto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis - arts. 219, 994, VI, 1.003, § 5º, e 1.029 do CPC/2015.

2. O manejo de recurso com erro pelos insurgentes enseja a preclusão consumativa, logo a correção efetivada posteriormente não viabiliza o afastamento de intempestividade já operada nos autos.

3. Não há falar em aplicação dos princípios da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas, a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável. Precedente. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1969060 SP 2021/0268150-1, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE JULGADO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MÉRITO E PARADIGMA CUJO CERNE DA CONTROVÉRSIA RESTOU SOLUCIONADO. NECESSIDADE DE CONFRONTO ENTRE ARESTOS COM O MESMO GRAU DE COGNIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315/STJ, POR ANALOGIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE, QUANDO NÃO OBSERVADOS PELO RECORRENTE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO UNIFORMIZADOR. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência que inadmite a configuração de divergência jurisprudencial entre acórdãos oriundos de diferentes graus de cognição, em virtude da inexistência de similitude fática entre os julgados.

2. No presente caso, o aresto impugnado nos embargos de divergência não ultrapassou o juízo de admissibilidade, enquanto o julgado paradigma, por sua vez, analisou o mérito do controvérsia. Incidência da Súmula n. 315/STJ, por analogia, na hipótese dos autos.

3. Não se tem dúvida de que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no novel Código de Processo Civil, deve ser prestigiado e almejado em todo processo ajuizado perante o Poder Judiciário.

4. Contudo, não pode ser olvidado que cabe à parte, ao litigar, observar as regras instrumentais traçadas por esse mesmo diploma legal, que impõe responsabilidades a todos os envolvidos na resolução da controvérsia, não podendo ser utilizado o princípio da primazia do julgamento do mérito para se desestabilizar a relação processual em favor do ora recorrente que, ao interpor os embargos de divergência, não observou um dos requisitos de admissibilidade deste recurso de índole extremamente técnica. Precedente da Primeira Seção.

5. Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt nos EAREsp: 754434 RS 2015/0185722-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 06/12/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/02/2018)

No que concerne à alegação de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), os autos revelam que houve regular intimação pessoal da parte autora, por via postal, expedida em abril de 2023 e recebida em maio de 2023, para que desse prosseguimento ao feito sob pena de extinção, oportunidade na qual permaneceu inerte.

A posterior conversão do processo físico em eletrônico, com a intimação eletrônica acerca da digitalização, não substituiu nem suprimiu a intimação pessoal já realizada, servindo apenas à conferência das peças processuais. Assim, inexistiu surpresa, pois a parte autora já havia sido previamente advertida das consequências da inércia.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Considerando a ausência de citação do apelado, deixo de fixar honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)